Tribunal: CARF
Processo: 10882.904884/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904884/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.684 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA BROGOTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se
presta o recurso para buscar a retificação ou o cancelamento de declarações
prestadas pelo mesmo e que deram ensejo a não homologação da compensação
declarada.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte,
sobretudo para reduzir ou excluir o montante do débito confessado, aumentar o
valor do crédito inicial declarado ou sua origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luís Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904884/2008-12
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.684 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904884/2008-12

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de crédito oriundo de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP por meio de DARF.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Declaração de Compensação (DcomP) com aproveitamento
de suposto pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 6), tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito credit6rio estaria integralmente
utilizado na quitação de débito do contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 05/05/2008 (fl. 7), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 07/05/2008 (fl. 9), nos
seguintes termos:
A PER/DCOMP foi entregue sem necessidade. O imposto, (PIS
REFERENTE A 07/2003), foi recolhido na data do seu vencimento,
conforme cópia anexa, portanto não houve compensação, a DCTF
Referente ao 3° Trimestre de 2003, também foi preenchida
incorretamente, citando a PER/DCOMP como crédito para o débito do
PIS 07/2003.
Diante do exposto, solicitamos o cancelamento da PER/DCOMP e
que o DARF, (Período de Apuração 31/07/2003, vencimento 15/08/2003,
Código de Receita 2172, data do recolhimento 15/08/2003, valor
7.128,54), seja alocado como crédito para o Débito de PIS 07/2003”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-35.033 – 9a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 026 a
028)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito
creditório, quando o recolhimento alegado como origem do crédito
estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 28/11/2012 pelo recebimento da
decisão da DRJ/Campinas, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 030).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 28/12/2012, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.684 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904884/2008-12

folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 032 a 070), por meio
do qual reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a) o direito creditório teria surgido após verificação interna na composição da
base de cálculo que determinou a aplicação da alíquota de 0,65%,
percebendo-se que não teria sido cumprido de forma plena o que
determinava a legislação aplicável ao regime de apuração da impugnante,
pois na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) transmitida em 25/06/04 foi informado na ficha de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP o montante de R$ 7.106,17 e, da mesma
forma, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
transmitida em 19/03/2003 relativa ao 3° TRIM/2003 foi informado no
período de apuração 07/2003 o mesmo montante apurado de RS 7.106,17,
integralmente quitado via DARF;
b) a verdade material apareceria simulando-se a forma que foi preenchida o
PER/DCOMP, DIPJ e DCTF e a forma ideal de preenchimento da
Declaração se a empresa não tivesse impedida de realizar sua retificação
conforme determinação legal;
c) o que teria ocorrido a bem da verdade no caso vertente teria sido “excesso
de informação no preenchimento do Pedido de Restituição, Ressarcimento
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), bem como a falta de
retificação devido a impugnante ter aplicado legalmente o artigo 147 do
Código Tributário Nacional de 1966, impedimento com marco inicial a
partir da emissão do despacho decisório”, posto que teria requerido
autorização de ofício na Manifestação de Inconformidade protocolizada
tempestivamente; e
d) invoca o artigo 2° da Lei 9.784/99, totalmente aplicável ao caso vertente,
dentro dos princípios que deve ser obedecido pela administração pública,
dentro outros, aos princípios razoabilidade, proporcionalidade, ampla
defesa, eficiência e verdade real, por meio dos quais “objetiva alcançar a
verdade material no processo administrativo em questão com a produção
de novas alegações, arguições e reexame da matéria de fato, todas
fundamentadas para qualquer fase ou instancia processual”.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer a extinção do débito de PIS
recolhido por DARF, a total improcedência da decisão de primeira instância administrativa e a
homologação do montante de R$ 22,37.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.684 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904884/2008-12

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 08965.11226.120204.1.3.04-
8587, de 12/02/2004 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/08/2003, no
montante de R$ 7.128,54, relativo ao período de apuração encerrado em 31/07/2003. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada a compensação de débitos da mesma contribuição
relativa aos períodos de apuração de JUL e OUT/2003, em montante de R$ 7.106,17 e R$ 22,37,
respectivamente.
A compensação declarada não foi integralmente homologada em Despacho
Decisório da DRF/Osasco, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
parcialmente utilizado para quitar débitos do contribuinte confessados na Declaração de
Compensação constante do PER/DCOMP no 16108.34830.121103.1.3.04-0040, em montante de
R$ 7.128,54.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que, embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito, o valor correspondente teria sido utilizado para a extinção anterior de débito confessado
pela interessada e que pleito de cancelamento ou de retificação da DCOMP não poderia ser
apreciado por aquela turma de julgamento, cuja competência se restringiria à apreciação de
manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das autoridades
competentes relativas à restituição ou compensação (fls. 028 e ss. – destaques nossos):
“O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de debito compensado pela
contribuinte na PER/DcomP n° 16108.34830.121103.1.3.04-0040.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.684 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904884/2008-12

conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito liquido e certo) para
suportar uma nova extinção por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho
Decisório foi emitido corretamente, baseado nas informações disponíveis para a
Administração Tributária.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega que a DCOMP teria
sido entregue sem necessidade e que o débito do período de apuração julho/2003 de PIS
teria sido pago por meio de DARF que anexa aos autos.
Pela análise dos autos, observa-se a possibilidade de que tal débito declarado em
DCOMP (fl. 4) esteja incluído no montante recolhido por meio do DARF cuja cópia foi
anexada A fl. 17, mas entendo que um pleito de cancelamento ou de retificação da
DCOMP não pode ser apreciado por esta Turma de Julgamento, cuja competência
como definida pelo art. 212 do Regimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, se restringe, no que
pertinente a casos como o de que aqui se trata, A apreciação de manifestação de
inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das autoridades competentes
relativas A restituição ou compensação. Desse modo, não merecendo reparo o despacho
decisório, não tem esta Turma de Julgamento competência para a retificação ou o
cancelamento da DCOMP.
Ademais, vale destacar que não foi apenas esse débito o compensado/confessado pela
contribuinte na DCOMP, mas também o de R$ 22,37, relativo ao período de apuração
outubro/2003 a titulo de PIS.
Por fim diga-se que ao contribuinte resta a possibilidade de opor a uma futura cobrança
dos débitos declarados na DCOMP os valores que já tenha recolhido, comprovando que
tais débitos são os mesmos já confessados em DCTF”.
A recorrente tem alegado desde sua Manifestação de Inconformidade que o débito
de PIS/PASEP relativo ao período de apuração JUL/2003, confessado na DCOMP objeto do
presente processo inexistiria e que o o PER/DCOMP teria sido entregue sem necessidade, visto
que teria informado em DCTF que o mesmo débito teria sido quitado mediante DARF.
De fato, não há qualquer amparo legal ou normativo para retificação ou
cancelamento de DCOMP de ofício para excluir débito nela confessado, como bem salientado
pelo colegiado de piso.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.684 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904884/2008-12

regulamentação da matéria3, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte na DCOMP, atestou
a existência de débito da recorrente relativamente ao período de apuração associado ao crédito e
homologou parcialmente a compensação.
Entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da decisão
recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir a
compensação formalizada na DCOMP. Atender à argumentação da interessada representaria
efetivamente a exclusão de débito, objeto estranho à lide administrativa.
Promover a retificação da compensação declarada em virtude da constatação de
erro substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com relevância para o
direito e que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito, aumento ou redução
do valor do débito compensado, exclusão ou inclusão de novo débito ou ainda que represente
qualquer outra modificação que implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a
formulação de uma nova declaração como dito, a qual deve ser objeto de nova análise.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada poderia ser objeto de retificação
de ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do
CTN, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Esse
dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram
a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão
prolatada, instaurando assim o litígio. Não se presta, nesse contexto, para buscar a retificação ou
cancelamento de declarações prestadas pelo mesmo contribuinte e que deram ensejo a não
homologação da compensação declarada ou sua homologação apenas parcial.
Por todo o exposto, não há qualquer fundamento para a reforma do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.

3 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.684 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904884/2008-12

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital